Tribunal: TJSP
Processo: 0002329-33.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência defensiva contra o indeferimento de transferência do reeducando para unidade prisional mais próxima de seus familiares – Matéria de natureza administrativa e jurisdicional – Competência do Juízo da Execução para a apreciação do pedido – Reconhecimento – Direito não absoluto que se submete a critérios de conveniência e oportunidade da Administração

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência defensiva contra o indeferimento de transferência do reeducando para unidade prisional mais próxima de seus familiares – Matéria de natureza administrativa e jurisdicional – Competência do Juízo da Execução para a apreciação do pedido – Reconhecimento – Direito não absoluto que se submete a critérios de conveniência e oportunidade da Administração Penitenciária – Unidades Prisionais pretendidas pelo reeducando que não dispõem de vagas para a transferência pleiteada – Inafastabilidade de prévia manifestação judicial – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido, com determinação.